Tribunal: TJPA
Processo: 0857632-27.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857632-27.2018.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: ISABEL DE SOUZA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, PERDAS E DANOS E MULTA COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA NA PLANTA. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO. PRECEDENTES DO C. STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA REJEITADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELO COMPRADOR. DIREITO DE RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 20% ADEQUADO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerando que as demandadas não erigiram a tese de impossibilidade de restituição imediata dos valores pagos em sede de recurso de apelação, caracteriza-se inovação recursal a arguição de tese inédita em sede de Agravo Interno. Recurso não conhecido neste aspecto.

2. O C. STJ já sedimentou entendimento quanto a possibilidade de rescisão contratual em caso de atraso na entrega da obra/imóvel e a restituição dos valores pagos, o que autorizou o julgamento monocrático do recurso de apelação.

3. Todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira afastada. Precedentes do C. STJ e deste E. TJE/PA.

4. Nos termos da jurisprudência pátria, considera-se razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados. Assim, a fixação de retenção em 20% determinado na r. decisão monocrática se mostra adequado.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0857632-27.2018.8.14.0301

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: ISABEL DE SOUZA LOPES

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA em face da decisão monocrática de id. 11077244 que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação para autorizar/limitar a retenção de 20% do valor das parcelas pagas,
nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, PERDAS E DANOS E MULTA COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO proposta por ISABEL DE SOUZA LOPES.

Na origem (id. 9758639), a parte autora assevera que adquiriu unidade autônoma de nº 302, na Torre C “Pelicano” do Condomínio “Torres Dumont”, localizado na Avenida Dr. Freitas, nº 1228, no valor contratual de R$ 311.010,48 . Prosseguiu aduzindo que as demandadas não cumpriram com a data de entrega do empreendimento estipulada para 42 meses. Assim, pugnou pela declaração da rescisão contratual e consequente devolução da totalidade dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

Tutela de urgência deferia do id. 9758661 para determinar a rescisão o contrato celebrado entre as partes, assim como a suspensão do pagamento das parcelas contratualmente acordadas.

Contestação apresentada ao id. 9758669.

Réplica ao id. 9758685.

Sobreveio sentença de parcial procedência. Transcrevo a parte dispositiva (id. 9758693):

“...

6. Do dispositivo.

Do quanto exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e decido o Processo, com resolução de mérito, e o faço para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES, os pedidos formulados na presente ação, revogando-se a tutela antecipada anteriormente concedida, e determino o seguinte:

a) Declaro rescindido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes;

b) Condeno SOLIDARIAMENTE as partes demandadas a restituírem, em favor das partes autoras, o montante total de R$98.049,83 (noventa e oito mil, quarenta e nove reais e oitenta e três centavos), em parcela única, relativo ao pagamento desembolsado a título do preço do imóvel, com a incidência de atualização monetária pelo INPC ( índice contratual- 6.3.1), de cada parcela desembolsada, bem como com a incidência de juros de mora, em patamar de 1% (um por cento) ao mês, computados a partir da data do trânsito em julgado da decisão (Tema 1.002) até o efetivo pagamento.

c) Como cada litigante foi em parte vencedor e vencido, as partes respondem proporcionalmente, em partes iguais, pelo pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixando estes em patamar de 10% do valor da condenação imposta, remunerando-se, assim, de maneira digna, a atuação de cada profissional levada a efeito no caso concreto, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC...”

Em APELAÇÃO CÍVEL (id. 9758696), as demandadas sustentam
(i)
a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira e
(ii)
a legalidade da cláusula 10.8 de retenção de valores pagos por rescisão contratual.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 9758706.

Recurso de apelação julgado ao id. 11077244, pelo que transcrevo a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS. MULTA COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO CONSUMIDOR. DIREITO DE RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 20% ADEQUADO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRECEDENTE DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Irresignadas, as demandadas interpuseram AGRAVO INTERNO (id. 11371689) sustentando
(i)
a impossibilidade de julgamento monocrático da apelação;
(ii)
a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira;
(iii)
a legalidade da cláusula 10.8 de retenção de valores pagos por rescisão contratual e a consequente majoração do retenção para 50% dos valores pagos e
(iv)
a impossibilidade de restituição imediata.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 11819562.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Adianto que o presente recurso somente deve ser conhecido de forma parcial ante a existência de questão prejudicial de inovação recursal. Vejamos:

Em sede de APELAÇÃO CÍVEL (id. 9758696), as apelantes erigiram tão somente
(i)
a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira e
(ii)
a legalidade da cláusula 10.8 de retenção de valores pagos por rescisão contratual.

Já em sede de AGRAVO INTERNO (id. 11371689), além das teses anteriores, as demandadas sustentam
a impossibilidade de restituição imediata das parcelas pagas ante princípio da autonomia da vontade, nos termos do art. 421 do CC/02
(id. 11371689 – pág. 17).

Constata-se, portanto, que tal tese – impossibilidade de restituição imediata das parcelas pagas - é MATÉRIA NOVA em sede recursal, eis que não apresentada aquando do recurso de apelação, restando claramente preclusa a referida insurgência.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. -A matéria arguida apenas no Agravo Interno não merece ser conhecida por se tratar de verdadeira inovação recursal -Dada a unanimidade da votação, ao Órgão Colegiado se impôs a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de nº 0851495-20.2014.8.06.0001/50000, acorda a 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 25 de abril de 2018. VERA LÚCIA CORREIA LIMA Relatora e Presidente do Órgão Julgador

(TJ-CE - AGT: 08514952020148060001 CE 0851495-20.2014.8.06.0001, Relator: VERA LÚCIA CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 25/04/2018, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2018)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INCORPORAÇÃO DE GIEFS - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - PRETENSÃO DE APLICABILIDADE DA LEI Nº 11.960/2009 - MATÉRIA NÃO ARGUIDA NAS RAZÕES RECURSAIS - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Caracteriza-se inovação recursal a arguição de tese inédita em sede de Agravo Interno; logo, considerando que a pretensão de aplicabilidade da Lei nº 11.960/2009 não foi aduzida nas razões de apelação da parte agravante, impõe-se o não conhecimento da matéria. 2. Decisão mantida. 3. Recurso não provido. (TJ-MG - AGT: 10433140289797002 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data de Publicação: 19/06/2019)

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. As razões lançadas na peça recursal dissociadas dos fundamentos da decisão combatida configuram vício de inovação recursal, o que enseja o não conhecimento do recurso interposto. O efeito devolutivo horizontal do recurso de apelação consiste na delimitação da extensão da matéria devolvida no recurso ao Tribunal, que deverá ser extraída dos fundamentos jurídicos deduzidos no recurso, não sendo autorizado suscitar em embargos de declaração matéria até então não arguida, por configurar inovação recursal. (TJ-DF 07191506920198070007 DF 0719150-69.2019.8.07.0007, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, não conheço o presente recurso quanto à tese recursal DA IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

Quanto às demais teses, conheço-as e passo à analisá-las.

DA POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO

Aduzem as agravantes a inexistência de hipóteses autorizadoras ao julgamento monocrático do recurso de apelação.

A presente irresignação não merece prosperar.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do CPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, vejamos:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Referida norma visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema – rescisão contratual em razão de atraso na entrega de imóvel - há farta jurisprudência desta Corte e do STJ quanto à possibilidade de julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE-VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES. SÚMULA 543/STJ. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 5 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Ademais, a pretensão de modificar o entendimento firmado acerca da responsabilidade das agravantes, no tocante ao atraso da obra e à culpa exclusiva da rescisão contratual, gerando dever de indenizar, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 7 e 5 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.900.822/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. ENTREGA. ATRASO. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. VALORES. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem indica adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese. 3. No caso, rever a conclusão do tribunal de origem para afastar a responsabilidade da construtora pelo inadimplemento do contrato demandaria o reexame de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial. Aplicação da Súmula nº 7/STJ. 4. Sendo a rescisão contratual causada pelo atraso na entrega da obra, cabível a restituição integral das parcelas pagas. Incidência da Súmula nº 568/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.994.231/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Nesse contexto, nada há a ser reformado.

DA LEGIMITIMIDADE/RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA LEAL MOREIRA

A agravante CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA argui preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
sob o argumentando de que o contrato de promessa de compra venda foi firmado tão somente com a requerida BERLIM INCORPORADORA LTDA.

Mais uma vez não lhe assiste razão. Vejamos:

É cediço a existência de parceria comercial existente entre as recorridas no ramo imobiliário, sendo que a ora agravante Construtora Leal Moreira – em face do prestígio que seu nome gozava nesta Capital - sempre atuou diretamente em negociações e atendimento, fazendo frente comercial, inclusive utilizando sua marca para respaldar as vendas do grupo, consoante se pode visualizar do Instrumento de Contrato de Promessa de Compra e Venda ao id. 9758642.

Logo, há legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, sendo responsável pela entrega do produto ofertado aos seu consumidores expostos à propaganda, consoante previsão expressa contida nos arts. 20 e 30, do CDC, cujo entendimento já resta pacificado tanto pelo C. STJ quanto por este E. Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTATAÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 2. EXCLUDENTE DE ILICITUDE INEXISTENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 3. INADIMPLEMENTO POR PARTE DA PROMITENTE VENDEDORA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543/STJ. 4. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O entendimento desta Corte Superior é de que os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
2. O Tribunal de origem concluiu que a responsabilidade da ora recorrente se deu em virtude do princípio da solidariedade existente entre os integrantes da cadeia de prestadores de serviços (e-STJ, fl. 521). Rever tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que é vedado na via eleita, ante o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. O Colegiado de origem, em consonância com a Súmula 543/STJ, consignou ser devida a restituição do montante pago pelo autor, haja vista que a rescisão contratual por este requerida é proveniente de culpa da construtora, que atrasou a entrega do imóvel objeto de compra e venda. Incide, no ponto, o óbice da Súmula 83 desta Corte.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.800.191/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. LUCROS CESSANTES EXISTENTES. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (7462481, 7462481, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-06)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ATRASO DA OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1002 STJ. DANO MORAL. EXCESSO DE PRAZO. CARACTERIZADO. SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DAS RÉS. DECAIMENTO DA PARTE AUTORA NA PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva não deve prosperar considerando que as construtoras, em razão da responsabilidade solidária, são partes legítimas para configurarem passivamente no feito em razão da relação jurídica firmada com o consumidor.
2. Em face do atraso na entrega do imóvel, resta caracterizado o inadimplemento contratual a ensejar a restituição integral dos valores pagos pelos compradores, em observância à Súmula 543 do STJ.
3. Não se aplica à hipótese o Tema 1002 do STJ que determina a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, considerando que o desfazime
nto do negócio jurídico ocorreu diante do atraso na entrega do imóvel por culpa dos promitentes vendedores.
4. No que diz respeito à condenação em danos morais, a jurisprudência pátria e a doutrina vêm entendendo que este tipo de rescisão contratual por inadimplência da promitente vendedora por atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera a respectiva responsabilidade, todavia, em caso de excesso de prazo, extrapola-se o mero aborrecimento. Precedentes do STJ.
5. No que se refere à sucumbência, anoto que a parte autora decaiu da parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, devendo, desse modo, a ré arcar integralmente com o ônus sucumbencial. Ademais, a teor da Súmula n. 326 do STJ, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”, igualmente, não cabe a referida incidência.
6. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.
7. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
(8363136, 8363136, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-03)

Por ser assim, mantenho a r. decisão monocrática também neste aspecto.

DA RESCISÃO CONTRATUAL. DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO SOBRE AS PARCELAS PAGAS.

Pugnam as agravantes pelo reconhecimento da validade da cláusula contratual a qual prevê a retenção de 50% dos valores pagos pela ora agravada. Subsidiariamente, pugna pela atribuição, ao menos, da retenção em 25%.

Não merecem prosperar os argumentos erigidos.

Como já bem assentado na decisão monocrática ora guerreada, segue inconteste nos autos o atraso na entrega do empreendimento, bem como o inadimplemento da agravada a partir de junho de 2014 – meses antes do atraso da obra.

Desta forma, se vê apurada culpa exclusiva da compradora/autora, de forma que não há que se falar em reintegração total dos valores pagos.

No caso em apreço, entretanto, cumpre investigar acerca do percentual que pode a construtora reter, na medida em que o pacto prevê em seu item 10.8, capítulo X, a taxa de 50% do montante pago (id. 9758643).

Todavia, o entendimento jurisprudencial é o de que a percentagem de retenção em caso de culpa do promitente comprador pode variar entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento).

Nesta ordem de ideias, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AJUIZADA PELOS PROMITENTES COMPRADORES. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal estadual entendeu que o desfazimento do contrato decorreu de culpa exclusiva dos promitentes compradores, sendo devida a retenção, pela promitente vendedora, de parte dos valores adimplidos. Na ocasião, concluiu ser adequada ao caso a retenção do percentual de 10% (dez por cento) do montante já pago. Essa premissa foi fundada em matéria fático-probatória, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedentes. Aplicação, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1788690 PR 2020/0296844-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DOS COMPRADORES. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO CDC. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
2. No caso, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo a pretensão de descaracterizar a relação de consumo entre as partes e, por consequência, afastar as disposições do CDC, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF).
4. Segundo a jurisprudência do STJ, "o adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem e apenas possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, poderá encontrar abrigo da legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo evidente a sua vulnerabilidade. Em outras palavras, o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor)" (REsp n. 1.785.802/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 6/3/2019), o que foi observado pela Corte local.
5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
6. "A desistência do promitente comprador, embora admitida por esta Corte, rende ao promitente vendedor o direito de reter até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores por aquele pagos a qualquer título, desde que não supere o contratualmente estipulado" (AgRg no REsp n. 927.433/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/2/2012, DJe 28/2/2012), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.474.264/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/11/2021.)

Ademais, o percentual de retenção pretendido pelas agravantes (50%) já foi considerado abusivo pelo C. STJ:

DIREITO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COLETIVA DE CONSUMO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍNCULO CONTRATUAL. EXTINÇÃO. CULPA. COMPRADOR. PARCELAS PAGAS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABRANGÊNCIA. 1. Cuida-se, na origem, de ação coletiva de consumo por meio da qual se questiona a abusividade de cláusula que estabelece a retenção de valores entre 50 e 70% do montante pago pelo adquirente na hipótese de extinção do contrato de aquisição de unidades imobiliárias, em virtude da culpa do consumidor. 2. Recurso especial interposto em: 18/12/2018; concluso ao gabinete em: 13/08/2019. Julgamento: CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) no rompimento do vínculo contratual por resilição unilateral ou por inadimplemento do consumidor, pode ser limitado o percentual de retenção dos valores já pagos ao vendedor; e b) o percentual de retenção abrange as despesas com a comissão de corretagem. 4. Segundo a orientação mais atual da Segunda Seção, nos contratos firmados antes da Lei 13.786/2018, o percentual de retenção pela extinção do vínculo contratual de compra e venda de imóveis por culpa do consumidor é de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas, adequado e suficiente para indenizar o construtor pelas despesas gerais e pelo rompimento unilateral ou pelo inadimplemento do consumidor, independentemente das circunstâncias de cada hipótese concreta. Precedente. 5. Referido percentual possui natureza indenizatória e cominatória, de forma que abrange, portanto, de uma só vez, todos os valores que devem ser ressarcidos ao vendedor pela extinção do contrato por culpa do consumidor e, ainda, um reforço da garantia de que o pacto deve ser cumprido em sua integralidade. 6. Ainda que, conforme tese repetitiva (Tema 938/STJ, REsp 1.599.511/SP) seja válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, referido pagamento é despesa administrativa da vendedora, que deve ser devolvido integralmente na hipótese de desfazimento do contrato por culpa da vendedora (precedentes) e considerado abrangido pelo percentual de 25% de retenção na culpa do comprador. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1820330 SP 2019/0170069-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2020)

Assim, levando em consideração as peculiaridades desta demanda e avaliando os prejuízos suportados pelas agravantes, arbitrei o percentual de retenção em 20% (vinte por cento) dos valores pagos pela autora/apelada, conforme entendimento pacificado do STJ.

No mesmo sentido, os Tribunais de Justiça pátrios, inclusive este E. TJE/PA:

Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Iniciativa e culpa do comprador. Retenção de 20% das quantias pagas. Estimativa razoável das perdas da vendedora. Inaplicabilidade da Lei nº 13.786/18 a contrato anterior à sua vigência. Juros moratórios incidentes a partir do trânsito em julgado. Orientação firmada pelo STJ. Taxas condominiais e IPTU. Restituição incabível. Atraso de obra não apontado. Imóvel não entregue por inadimplemento do comprador. Recurso provido em parte.
(TJ-SP - AC: 10265089320188260564 SP 1026508-93.2018.8.26.0564, Relator: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 27/10/2021, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. SENTENÇA QUE DECLAROU A RESCISÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONDENOU A APELANTE A DEVOLUÇÃO DE 85% TODOS OS VALORES PAGOS. DECISÃO CORRETA. SÚMULA 543 STJ. QUEM DEU CAUSA A RESCISÃO FOI O COMPRADOR. RETENÇÃO DE 10% ATÉ 25%. RECURSO REPETITIVO ...Ver ementa completa1002. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA 00490835120158140015, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO COMPRADOR – DEMANDA AJUIZADA APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO FUNDADA NO ATRASO DA ENTREGA DA OBRA - "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM" - REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 20% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - JUROS DE MORA DO TRÂNSITO EM JULGADO – MORA DA ADQUIRENTE – LUCROS CESSANTES – LOTE DE TERRENO NÃO EDIFICADO - IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA PELO COMPRADOR – PRECEDENTE – ARRAS CONFIRMATÓRIAS – RESTITUIÇÃO – MULTA CONTRATUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CONDENAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA MORATÓRIA INVERSA OU LUCROS CESSANTES – PRECEDENTES DESTA C. 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA ( CPC, ART. 98, § 3º) SENTENÇA MODIFICADA APENAS NO CONCERNENTE AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10045971420218260566 SP 1004597-14.2021.8.26.0566, Relator: Theodureto Camargo, Data de Julgamento: 29/04/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2023